Tribunal: TJSP
Processo: 7004459-43.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena restritiva para expiação posterior. Descabimento.

Penitente que já possuía condenação à pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pendente de cumprimento, quando sobreveio condenação à pena privativa de

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena restritiva para expiação posterior. Descabimento.

Penitente que já possuía condenação à pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pendente de cumprimento, quando sobreveio condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à qual foi iniciado o cumprimento. A reconversão é obrigatória quando impossível o cumprimento simultâneo da restritiva com a corporal, independentemente de a condenação à pena privativa de liberdade ser anterior ou posterior. Artigo 44, § 5o do CP e 181, § 1o, "e", da LEP. Encontrando-se o agravante em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, é impossível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Precedentes, inclusive desta C. Câmara. Fixação do regime fechado, por onde se encontrava o sentenciado, por prevalente, que igualmente não comporta reparos. Art. 111 e p. único da LEP.

Negado provimento.